Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721750-74.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: CLEIDE CRISPINO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CLEIDE CRISPINO DE JESUS: “Trata-se de pedido do exequente para fixação do valor dos honorários de sucumbência, observando os parâmetros da decisão que iniciou o cumprimento de sentença e tendo como base de cálculo o valor da condenação. Assiste razão ao exequente quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência. Verifica-se que a sentença foi proferida em 26/01/2024 e que o INSS realizou o pagamento administrativo de diferença de parcelas pretéritas devidas. De fato, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor das prestações vencidas, não importando se houve pagamento administrativo no curso do processo. Nesse sentido, confira-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1050 de Recursos Repetitivos: "O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.". Ante o exposto, à contadoria judicial para que apresente cálculo com os valores devidos a título de honorários de sucumbência. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes, inclusive da presente decisão.” O Agravante sustenta (i) que foi citado em 13/12/2023; (ii) que o documento de ID 214403476 comprova que vinha realizando o pagamento administrativo do benefício previdenciário desde 02/2023, ou seja, antes da citação; (iii) que “a tese firmada pelo STJ é clara, estabelecendo que o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento”. Conclui que “os valores pagos administrativamente antes da citação válida não guardam relação com o objeto litigioso, nem decorrem da atuação do causídico, devendo ser excluídos da base de cálculo da verba honorária devida pela procedência da ação”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. À primeira vista o Agravante iniciou o pagamento do benefício previdenciário antes da citação, contexto dentro do qual os valores respectivos em princípio não podem integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, requisitando-se as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator